Tribunal: TJSP
Processo: 0002602-17.2014.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0002602-17.2014.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
VALDIR PEREIRA VIEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002602-17.2014.8.26.0052 -Voto no
2
VOTO No 43.575
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0002602-17.2014
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE:
VALDIR PEREIRA VIEIRA
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformado com a r. decisão de fls. 364/369, do Juízo
da 1a Vara do Júri da Comarca de São Paulo, que o pronunciou,
dando-o como incurso no artigo 121, caput, e no artigo 121,
caput, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo
73, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo
Tribunal do Júri, recorre Valdir Pereira Vieira, em sentido estrito
alegando, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas,
em razão da dificuldade de compreensão nas falas das
testemunhas, o que teria prejudicado o exercício do contraditório
e da ampla defesa. No mérito, pleiteia a reforma da decisão,
visando à absolvição sumária pela tese da legítima defesa, ou,
subsidiariamente, a desclassificação dos fatos para outro delito
que não seja da competência do Tribunal do Júri (fls. 376/384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002602-17.2014.8.26.0052 -Voto no
3
As contrarrazões encontram-se às fls. 388/393.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça manifestou-se
conforme respeitável Parecer de fls. 402/406 pelo improvimento
do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece mesmo provimento, nos termos
da respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
Ab initio, de rigor consignar que não merece prosperar a
alegação de nulidade das provas produzidas, em razão da
dificuldade de compreensão nas falas das testemunhas, o que
teria prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Isto porque, consoante bem ponderou a douta
Procuradoria de Justiça a fls. 403, a defesa do recorrente não
alegou, em sede de memoriais substitutivos dos debates orais, a
possível nulidade existente na gravação e/ou a transcrição dos
depoimentos prestados na fase instrutória. Ao contrário, rebateu
as teses da acusação de forma específica, inclusive com trechos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002602-17.2014.8.26.0052 -Voto no
4
colhidos da prova oral, sem apresentar qualquer dificuldade.
De mais a mais, segue-se a regra sintetizada pelo
enunciado “pas de nullité sans grief”, positivada no artigo 563 do
Código de Processo Penal, segundo o qual “Nenhum ato será
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa”.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO. PRAZO
COMUM PARA NOVE RÉUS. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A
DEFESA DO PACIENTE. 1. Em se tratando de
prazo comum concedido a nove réus, os autos
devem permanecer em cartório para que todos
possam consultá-los, não privilegiando a defesa
de um deles em prejuízo dos demais e da própria
celeridade processual e razoável duração do
processo.
2.
Ademais,
os
impetrantes
não
lograram êxito em demonstrar qual foi o prejuízo
específico para a defesa do paciente decorrente
da decisão impugnada, inexistindo razão para a
decretação de sua nulidade, uma vez que o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002602-17.2014.8.26.0052 -Voto no
5
563 do Código de Processo Penal, Brasileiro
estabelece que 'Nenhum ato será declarado nulo,
se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa'. Na sistemática do
Código de Processo Penal Brasileiro, não será
declarada
a
nulidade
de
determinado
ato
processual sem que deste decorra algum prejuízo
para a parte que não lhe deu causa ('pas de nulité
sans
grief').
3.
Ordem
de
habeas
corpus
denegada.” (HC 2008.01.00.015856-0/MT, Rel. Juíza
Federal Rosimayre Gonçalves de Carvalho (conv),
Quarta Turma,e-DJF1 p. 106 de 31/07/2008).
Dessarte, fica rejeitada a matéria preliminar.
A materialidade do fato está devidamente comprovada
pelo laudo de exame necroscópico da vítima fatal (fls. 56/59) e
laudo de exame de corpo de delito da vítima sobrevivente (fls.
65/66), bem como pela prova oral coligida em Juízo.
E os indícios são veementes apontando o réu como
sendo o suposto autor tanto dos disparos de arma de fogo que
teria matado Rafael Lima dos Santos, quanto o dos disparos que
teria atingido Aldeci Leles da Silva, provocando-lhe os ferimentos
descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 65/66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002602-17.2014.8.26.0052 -Voto no
6
O recorrente, interrogado em Juízo, é certo, negou a
autoria delitiva. Aduziu, em síntese, ter efetuado os disparos,
mas de forma acidental, após ter sido agredido por Leandro e por
Rafael. Afirmou que houve uma discussão no local dos fatos e
que, desde o início da confraternização, estava armado. Disse
que começou a portar arma de fogo desde um assalto ocorrido
no local onde trabalhou.
Mas a prova produzida em ambas as fases processuais
mostrou como os fatos teriam ocorrido.
A testemunha Carla Oliveira da Silva, em Juízo,
asseverou ter tomado conhecimento apenas da ocorrência de
uma briga no local, onde a vítima costumava beber casualmente.
As testemunhas Leandro Lima dos Santos e Milton dos
Santos, irmão e pai da vítima, respectivamente, Elcio Dias dos
Santos, Marcos Roberto Barbosa, Antônio José de Souza e Edite
Gonçalves de Oliveira, em Juízo, narraram os fatos descritos na
exordial de forma coesa, firme e harmônica.
Relataram, em síntese, ter havido uma confusão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002602-17.2014.8.26.0052 -Voto no
7
local, envolvendo um indivíduo que preparava o churrasco. Em
dado momento, Leandro chegou a discutir com o acusado, que
declarou conhecer sua família, motivo pelo qual não o mataria.
Ato contínuo, o recorrente foi embora, mas retornou portando
uma arma de fogo e, assim que adentrou o local, deu um tiro
para cima. A vítima conseguiu dar-lhe uma gravata no pescoço,
mas foi atingido com um tiro na cabeça. Socorrido ao hospital,
não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.
A testemunha Aldeci Leles da Silva, em Juízo, declarou
que, embora não tenha visto o momento em que a vítima foi
atingida pelo disparo efetuado pelo réu, um dos tiros atingiu uma
de suas pernas.
Para a decisão de pronúncia, mero juízo de
admissibilidade da acusação, exige-se tão somente a existência
da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de
autoria. E esses dois requisitos estão presentes. Assim, bem
decretada a pronúncia do recorrente que, então, resta aqui
prestigiada. Ressalte-se que nesta fase processual prevalece o
princípio “in dubio pro societate”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0002602-17.2014.8.26.0052 -Voto no
8
Assim sendo, a palavra final sobre todas essas
questões caberá ao Conselho de Sentença, após os amplos
debates que certamente ocorrerão no Plenário do Tribunal do
Júri, o juiz natural e constitucional do réu, ocasião em que as
provas serão examinadas e discutidas à exaustão.
Dessarte, rejeitada a preliminar suscitada, nega-se
provimento ao recurso em sentido estrito, restando mantida a r.
decisão monocrática que determinou o julgamento do réu pelo
Tribunal do Júri como incurso no artigo 121, caput, e no artigo
121, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do
artigo 73, todos do Código Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator